Tribunal: TCU
Processo: 003.074/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido no âmbito de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico objetivando a contratação de empresa especializada em tecnologia para atualização e modernização, assistência técnica e operacional, acompanhamento técnico e manutenção de simuladores de direção veicular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Rdtech Softwares e Participações Ltda. contra o Acórdão 1830/2025-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame em análise para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Serviço Social do Transporte, ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e à recorrente; 9.3. arquivar os presentes autos.